Tribunal: CARF
Processo: 14033.000523/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.000523/2010-63
ACÓRDÃO
1004-000.354 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO GEIPREV DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NORMAS PROCESSUAIS. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
Correto o posicionamento do Colegiado de primeiro grau ao deixar de
conhecer da manifestação de inconformidade apresentada após o prazo de
trinta dias, contados da data em que foi feita a intimação da exigência,
conforme previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.354 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000523/2010-63
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.658/1.679) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 15-46.473, proferido sem ementa.
Em resumo, o presente processo é decorrente da não-homologação de
compensações de débitos próprios, que foi assim resumida pelo despacho decisório de fls.
1.524/1.528:
Em 31/03/2005, a contribuinte acima identificada transmitiu Declaração de
Compensação — DCOMP — no 13990.90947.310305.1.3.04 -6901 (fls. 14 a 36)
com a finalidade de compensar débitos diversos com pretenso crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de receita 8998), no valor
original, não corrigido, de R$ 820.111,67, referente a parcela de IRPJ paga devido
a adesão ao Regime Especial de Tributação — RET — instituído pela Medida
Provisória
2.222/2001
para
as
Entidades
Fechadas
de
Previdência
Complementar. O presente Despacho Decisório não compreende a análise da
referida Dcomp, que sell analisada em outro processo, posto que já se exauriu o
prazo de 05 (cinco) anos para sua análise, fazendo parte deste processo apenas
em caráter informativo.
2. A contribuinte deu entrada ao todo cento e noventa e seis DComp relativas ao
mesmo crédito (fls. 147 a 1255), e relacionadas no Quadro Demonstrativo às fls.
08 a 13, nas quais a interessada pleiteia compensação com diversos débitos.
[...]
9. O § 1o do art. 175 do RIR/99 é bem claro em afirmar que o imposto incidente
sobre os demais rendimentos e ganhos de capital recebidos pelas entidades de
previdência privada fechadas não geram direito a restituição, conforme
reproduzido abaixo:
[...]
10. Além disso, os rendimentos percebidos pela entidade a titulo de aluguéis,
devem ser oferecidos para a tributação, por fazerem parte de sua RECEITA NÃO-
OPERACIONAL, sendo que estes devem ser computados na apuração do lucro
real, por não fazerem parte do rol de resultados não operacionais que podem ser
excluídos para apuração do lucro real, conforme artigos 428, 442, 443, 444 e 445
do RIR/99.
11. Cabe ressaltar, conforme o inciso II do art. 111 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5. 172 de 25 de Outubro de 1966), transcrito abaixo, in verbis, a legislação
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.354 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000523/2010-63
3
tributária que disponha sobre ou torga de isenção deve ser interpretada
literalmente:
[...]
12. Pelo que proponho a NÃO HOMOLOGAÇÃO das Dcomp conforme quadro
demonstrativo 'as fls. 08 a 13.

Cientificada desse despacho decisório em 13 de agosto de 2010 (fls. 08 e 1.530), a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 15 de setembro de 2010 (fls. 1.533).
Tramitado o feito, a manifestação de inconformidade não foi conhecida ante a sua
intempestividade.
Ato contínuo, o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário, alegando basicamente
que: (i) a decisão de piso não teria observado os princípios norteadores do processo
administrativo, notadamente o dever pela busca da verdade material; e (ii) que o indébito é
líquido e certo, sendo a manutenção da não homologação medida que indevidamente permitiria
um enriquecimento ilícito do Estado.
Em seguida peticionou aos autos um pedido para esclarecer que tal recurso seria
tempestivo (fls. 1.682/1.683).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
Restou demonstrado que a entrega regular do Despacho Decisório ao sujeito
passivo ocorreu em 13/08/2010, tendo sido a Manifestação de Inconformidade apresentada
somente em 15/09/2010, um dia após o prazo legal de 30 (trinta) dias, prazo este que expirou em
14/09/2010.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte inclusive confirma a intempestividade
em questão. Em suas palavras (fl. 1.661):
Ao analisar a Manifestação manejada, a Delegacia Regional de Julgamento não
conheceu a Manifestação por ter sido protocolada pelo Recorrente no dia
seguinte ao vencimento do prazo Recursal.

Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.354 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000523/2010-63
4
Nesse contexto, o Colegiado a quo, à luz dos artigos 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/1972, corretamente considerou a Manifestação de Inconformidade intempestiva, o que de
fato prejudica o seu conhecimento.
Isso porque, como se sabe, a tempestividade constitui condição inarredável para o
julgamento de defesas apresentadas em processos administrativos fiscais, de modo que sua
apresentação tardia, por não instaurar a fase litigiosa do procedimento, realmente impede a
apreciação do mérito da controvérsia.
Tendo, então, a contribuinte protocolado intempestivamente a sua Manifestação
de Inconformidade, não há que se falar em ofensa aos princípios norteadores da Administração
pública, tal como a busca pela verdade material ampla defesa e do contraditório, afinal a garantia
do direito a ampla defesa, em sua expressão constitucional, se dá por meio dos meios e recursos a
ela inerentes, que devem observar o prazo legal.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão recorrida ao caracterizar a perempção.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1689
DF CARF MF
Original